Tribunal: CARF
Processo: 17460.000128/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000128/2007-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PEVI COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 19/09/2008 (p. 201) em face da
decisão da 8a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-19.612 (p. 186), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 20/08/2008 (p. 197), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.067.687-4 (p.
2), com ciência da Contribuinte em 03/04/2007 (p. 2), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), referente ao período de 08/1999 a 06/2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000128/2007-33
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 49), constatou-se que a Empresa
apresentou GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, deixando de informar os valores relativos aos fatos geradores
a seguir identificados, cujo procedimento constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
§ 5o , da Lei n. 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei n.° 9.528/97:
- Segurados empregados, no período laboral sem registro do contrato de trabalho;
- Gratificação paga a empregado e não reconhecida pela empresa como fato
gerador da contribuição previdenciária;
- Segurados empregados ausentes da folha de pagamento;
- Pagamentos extra folha de pagamento;
- Segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços;
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 115), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-19.612 (p. 186), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/06/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA..
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com omissão
de fatos geradores de contribuição previdenciária.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS.
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
indicando os pontos em' que houver discordância, as razões e provas que possuir,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea pressupõe a correção da falta
antes do início de qua1quer .procedimento fiscal relacionado com a infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Lançamento Procede
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 20/08/2008 (p. 197), a Contribuinte,
em 19/09/2008 (p. 201) apresentou o competente recurso voluntário (p. 201), reiterando os
termos da impugnação apresentada, a saber:
* A autuação decorreu de procedimento equivocado, inadmissível e ilegal;
* A grande maioria das autuações e lançamentos lavrados contra a Impugnante
decorreu presunções da autoridade fiscal;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

* O Auto de Infração foi lavrado em razão da suposta infração cometida pela
Impugnante e pela empresa Teones Laurindo Femandes, em total desconsideração da
personalidade jurídica de empresas totalmente distintas, o que por si só já toma nula a presente
notificação;
* Os supostos segurados foram identificados por presunção, sendo também
arbitrados valores, bem como incluídos períodos já acobertados pela decadência;
* Todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal foram regularmente
apresentados pela Impugnante, sendo que não existem aqueles que se presumem não terem sido
apresentados;
* A impugnante Informou, através de GFIP, dentro do prazo legal, todos os
pagamentos, o que representa confissão espontânea do débito, nos termos do artigo 138 CTN.
Assim, referida penalidade deve ser cancelada;
* A impugnante possui contabilidade regular, não havendo razão para que a
autoridade fiscal, por meio de presunções equivocadas e arbitramentos abusivos, a
desclassificasse, com imposição de penalidades e pagamentos de tributos;
* O lançamento implicou em ofensa aos princípios. constitucionais da legalidade,
da capacidade contributiva e do não-confisco;
* Decadência do direito de lançar.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (p. 49), tem-se que a Contribuinte
deixou de informar em GFIP os valores relativos aos fatos geradores a seguir identificados:
- Segurados empregados, no período laboral sem registro do contrato de trabalho;
- Gratificação paga a empregado e não reconhecida pela empresa como fato
gerador da contribuição previdenciária;
- Segurados empregados ausentes da folha de pagamento;
- Pagamentos extra folha de pagamento;
- Segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Já o Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (p. 15) noticia que, junto com a
presente autuação, foram lavrados outros 05 (cinco) Autos de Infração e 06 (seis) Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito, estas referentes, por certo, ao descumprimento da obrigação
principal, conforme imagem abaixo reproduzida:

Como se vê, o presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento
de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está umbilicalmente vinculado
ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal, no qual se discute, justamente,
a procedência (ou não) da respectiva NFLD.
E, conforme se infere da imagem acima reproduzida do Termo de Encerramento
de Auditoria Fiscal constante nestes autos, tem-se que a presente autuação está relacionada, em
tese, a 06 (seis) processos de obrigação principal.
Em consulta ao endereço eletrônico do Comprot – Comunicação e Protocolo do
Ministério da Fazenda, foi possível identificar os números dos processos administrativos
referentes às NFLDs em questão, conforme tabela abaixo:
NFLD
Processo
Status
OBS
37.067.688-2
17560.000125/2007-08
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.518)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.067.689-0
17460.000191/2007-70
Julgado no CARF
(Sessão de fev/2021)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.077.683-6
17460.000123/2007-19
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.516)
Reconhecida a decadência até 03/2002 e excluídas do levantamento as parcelas
referentes à Alimentação In Natura
37.077.680-1
17460.000124/2007-55
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.517)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.077.681-0
17460.000145/2007-71
Julgado no CARF
(Acórdão 2401-002.522)
Reconhecida a decadência até 11/2001
37.077.682-8
17460.000131/2007-57
??
??

Ocorre que, apesar da identificação dos processos administrativos referentes ao
descumprimento da obrigação principal, analisando-se os valores apurados pela Fiscalização
para aplicação da multa no presente caso (pp. 58 a 60), não é possível confirmar a origem dos
mesmos, ou seja, não tem como correlaciona-los com os respectivos processos das NFLDs.
Por conseguinte, não é possível saber / afirmar, com absoluta certeza, se os
valores apurados pela Fiscalização para aplicação da multa no presente caso estão vinculados a
todos os processos acima identificados ou a alguns destes.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000128/2007-33

Neste espeque, ante a ausência de informações nos presentes autos, considerando
que a base de cálculo da multa aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da
contribuição não declarada (observado o limite legal) e lançada no processo referente ao
descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade
administrativa fiscal, adote os seguintes procedimentos:
a) Confirmar se os processos identificados na Tabela constante na presente
Resolução se referem, de fato, às respectivas NFLDs;
b) Caso positivo, confirmar o status do PAF 17460.000131/2007-57, verificando,
dentre outras, as seguintes informações: houve interposição de impugnação
e/ou de recurso voluntário? Houve decisão de primeira e/ou de segunda
instância (caso positivo, anexar aos presentes autos tal(is) decisão(ões)?
c) Confirmar a origem os valores apurados pela Fiscalização para aplicação da
multa no presente caso (pp. 58 a 60), correlacionando-os com as NFLDs /
Processos por descumprimento de obrigação principal, elaborando, para tanto,
planilha conforme abaixo indicado (fazendo, por certo, os ajustes que forem
necessários, tais como, por exemplo, a inclusão e/ou exclusão de coluna
referente a NFLD, etc):
NFLD 37.067.688-2
NFLD 37.067.689-0
NFLD 37.077.683-6
NFLD 37.077.680-1
NFLD 37.077.681-0
NFLD 37.077.682-8
TOTAL
ago/99
-
56,14
-
-
-
-
56,14
2.313,90
56,14
set/99
-
690,91
-
-
-
-
690,91
2.313,90
690,91
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Contribuição Previdenciária Não Declarada em GFIP
Competência
Valor Limite por no
de segurados
Valor da Multa
Aplicada

d) Disponibilizar a planilha em questão nos presentes autos tanto no formato
“pdf”, quanto no formato de arquivo não paginável;
e) Consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias;
f) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital